Tribunal: TJES
Processo: 5000273-22.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-22.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA DE SOUZA TAVARES CAMACHO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Alegou-se ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente de débitos de IPTU. Pretendeu-se a extinção da execução fiscal sob fundamento de erro na vinculação do débito ao imóvel da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, à luz de alegado erro no vínculo entre o débito tributário e o imóvel; e (ii) avaliar a ocorrência de prescrição intercorrente em relação ao crédito de IPTU referente ao exercício de 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) vincula os débitos ao imóvel nº 18 da Rua Álvaro Ramos, sendo que eventual erro material no número do imóvel (indicado como nº 28) não retira a certeza e liquidez da CDA, pois a inscrição imobiliária é confirmada.

A prescrição dos débitos de 2014 não ocorre, uma vez que a interrupção da prescrição foi comprovada pela existência de atos inequívocos de reconhecimento do débito pela apelante, conforme o art. 174, parágrafo único, inc. IV, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTA DE SOUZA TAVARES CAMACHO RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que não acolheu os embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ora apelado, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
é ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal embargada, pois o imóvel objeto da penhora não corresponde ao imóvel gerador do débito tributário (IPTU);
(ii)
houve erro na inscrição dos imóveis junto à Municipalidade, tendo buscado, sem sucesso, a correção dos registros relacionados ao imóvel de sua propriedade;
(iii)
ocorreu prescrição intercorrente em relação aos débitos de IPTU de 2014, considerando o lapso temporal de cinco anos desde o lançamento até o ajuizamento da demanda;
(iv)
a sentença desconsiderou documentos que comprovam que a dívida não está vinculada ao imóvel de sua propriedade, evidenciando equívocos na execução.

Após examinar com acuidade o caderno processual, penso que não merece retoques a sentença recorrida.

A Apelante sustenta, essencialmente, nas razões dos embargos à execução fiscal, desconhecer o imóvel vinculado ao tributo (IPTU) objeto da cobrança, uma vez que a CDA faz referência ao imóvel situado no
nº 28
da Rua Álvaro Ramos, bairro Recanto, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto que é proprietária e possuidora do imóvel
nº 18
do referido logradouro.

Conquanto o erro material constante da CDA que aparelha a execução fiscal, tal como explicitado na resposta aos embargos, observa-se do referido documento haver correta referência aos cadastros municipais que confirmam tratar-se de débito vinculado ao imóvel
nº 18
da Rua Álvaro Ramos, bairro Recanto, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, cujos espelho foram acostados aos autos (ids 9739595, 9739596, 9739597 e 9739598).

Nessa perspectiva, não vislumbro razões capazes de autorizar a modificação da sentença, uma vez que tal circunstância - erro no número do imóvel vinculado ao débito de IPTU - não é capaz de retirar a certeza e a liquidez da CDA, sendo possível o prosseguimento do feito executivo fiscal sem a necessidade de sua substituição, até porque a correção da indicação do endereço é confirmada pelo código de inscrição imobiliária que nela consta.

Por fim, quanto à tese de prescrição do débito de IPTU relativo ao exercício de 2014 restou afastado pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Considerando que a ação foi ajuizada em 24/03/2020, nos termos do entendimento acima consignado, não houve a prescrição dos valores lançados no ano de 2014, uma vez que não foram ocorridos a mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Isso porque houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário das dívidas referentes ao ano de 2014, como pode ser observado na CDA nº 1652/2016, no período de 15/04/2014 a 28/06/2016, 28/06/2016 a 08/07/2016, nos termos do artigo 151, incisos III e IV do CTN, sendo a dívida parcelada no carnê 2016/2723208, e por isso, o feito executivo foi ajuizado somente em 24/05/2020.”

Acerca da matéria, o art. 174, parágrafo único, inc. IV, do CTN, disciplina que a prescrição se interrompe “
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”.

Diante da presunção relativa de veracidade de que goza a CDA, enquanto ato administrativo, e diante da ausência de impugnação do fato nela descrito pela Embargante, qual seja a existência de parcelamento, é de rigor a rejeição da tese de prescrição reiterada neste apelo, eis que inexistem argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a execução da sucumbência diante da gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)